Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736865-09.2023.8.07.0000 RECORRENTES: TÂNIA WANDERLEY PAES BARBOSA, AYRTON DE CASTRO GONÇALVES BARROSO, ENEIDA FERNANDES BERNARDO, IVAN SALES DOS ANJOS, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, JOSÉ MARIA DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS. VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento da Corte Superior, ""'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resulta na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. 2. Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o § 8o, do art. 85 do CPC. 3. Conhecer e negar provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do CPC, sustentando a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pois no curso do cumprimento de sentença houve retificação dos parâmetros de cálculo, não por incorreção, mas por aplicação da jurisprudência superveniente, relativa à compensação dos reajustes concedidos. Aduzem que a condenação ao pagamento de 10% (dez por cento) de verba honorária sobre o valor do excesso de execução ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve ser fixada sobre o valor da condenação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030